Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 942 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 85, § 2° DO CPC. APLICABILIDADE.
1. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.556.834/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 942, pacificou o entendimento que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

2. Nos termos do art. 701 do CPC, o pagamento dos honorários sucumbenciais em 5% do valor atribuído à causa é um benefício concedido ao devedor que quita voluntariamente o débito, no prazo para o cumprimento do mandado monitório.
3. Não havendo cumprimento do mandado monitório no prazo legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados segundo as regras do art. 85, § 2° do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.